Tribunal: TCU
Processo: 009.539/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Mafran Temponi Lima (peça 100) em face do Acórdão 5003/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 33), por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em informar o conteúdo deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.539/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Criadores do Vale do Suacui (20.974.697/0001-09); Mafran Temponi Lima (XXX.090.737-XX); Prime Produções Culturais Ltda - Me (04.142.495/0001-44) 1.2. Recorrente: Mafran Temponi Lima (XXX.090.737-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Rafael de Paiva Sousa (106.930/OAB-MG) e outros, representando Mafran Temponi Lima. 1.9. ordenar à unidade instrutora de origem o cumprimento do disposto no caput e no §1o do art. 54 da Resolução-TCU 259/14.